Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732039-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IDEAL MOTOS SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA, MARIA IRIS MONTEIRO, PEDRO JOSE DA COSTA FILHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007320-23.2014.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL MOTOS SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA – ME, MARIA IRIS MONTEIRO e PEDRO JOSÉ DA COSTA FILHO. Nos termos das certidões de IDs 40370178, 40370179 e 40370271, não foi efetivada a intimação dos agravados por mandado de intimação - via postal/e-CARTA, ocasião em que se colheu a informação de que teriam se mudado do endereço indicado. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes foram citadas no endereço CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE, QUADRA 04, CONJUNTO 02, CASA 11, REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO), BRASÍLIA/DF, CEP 73255-904, sendo que todas as diligências têm sido realizadas naquela localidade (IDs 48428854, 48428856, 4950817, 54600894, 54603054 e 54603055). Sendo assim, proceda-se à intimação dos agravados no mencionado endereço, para que, caso queiram, apresentem suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 às 16:08:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora